Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002869-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE PORTE DA DROGA PARA USO PESSOAL – ENQUADRAMENTO DA CONDUTA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – DECRETO PRISIONAL – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE –

REGISTRO DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA – HABITUALIDADE DELITIVA – CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. ORDEM DENEGADA

A jurisprudência do STJ é pacífica em relação à impossibilidade de discussão, nesta via eleita, da tese de enquadramento equivocado da conduta do agente, que seria mero usuário e não traficante.

A necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Godoi da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 17.2.2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, custódia que foi convertida em preventiva.

Afirma que não há nos autos fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que não estão presentes indícios suficientes de autoria, argumentando que se trata de mero usuário e não traficante, sobretudo quando considerada a não expressiva quantidade de droga apreendida – 39 g de pasta-base de cocaína.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Juntou documentos – Id. 118779513 a Id. 118779533.

A liminar foi indeferida – Id.

119162983.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

119820487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 120766996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a
ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que não teria sido apresentada motivação hábil a justificar a manutenção da constrição antecipada do paciente, o qual é usuário de drogas e não traficante.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que policiais militares, realizando patrulhamento na região dos fatos, local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o paciente tentando dispensar algo ao notar a presença da PM, com quem foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína e uma porção de tamanho médio em forma de pedra de uma substância análoga à pasta-base de cocaína, o qual também ocultava em residência uma porção análoga à maconha.

Verifica-se que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva porquanto entendeu necessária a custódia antecipada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e da necessidade de prevenir-se a prática de outros crimes, pois o paciente já foi condenado por idêntico crime, encontrando-se o feito em grau de recurso.

Outrossim, levou-se em consideração a diversidade das drogas apreendidas – maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, além do fato de o paciente ser conhecido no meio policial pela prática de outros delitos, inclusive da mesma natureza deste em apuração, bem ainda pelas diversas denúncias de que ele estaria realizando o comércio de drogas todos os dias na região – Id. 76396834.

Esclarecidos os fatos, inicialmente, quanto à sustentada desnecessidade da medida extrema, dado o alegado enquadramento equivocado da conduta do paciente, que seria mero usuário da droga, esclareço que a jurisprudência do STJ é pacífica em relação à impossibilidade de discussão, por meio da via eleita, da referida tese desclassificatória, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, se há elementos mínimos para embasar a denúncia, como ocorre no caso em exame (AgRg no HC 683926 / SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDF, 5a Turma, DJe 15.12.2021).

No que tange aos fundamentos da segregação cautelar, é certo que a custódia do paciente foi justificada na necessidade de acautelamento da ordem pública, haja vista a gravidade do delito pelo qual é acusado – tráfico de entorpecentes – e a imprescindibilidade de fazer cessar a atividade ilícita, evitando-se ainda a prática de novos delitos.

Com efeito, conforme destacado pelo Juízo de origem, o paciente responde a processos em andamento, inclusive ostenta condenação em grau de recurso por delito da mesma natureza, circunstância apta a revelar a habitualidade da atividade ilícita e a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua efetiva perniciosidade ao meio social e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

Por outro lado, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na necessidade de fazer cessar a atividade criminosa, bem demonstrada no caso dos autos, e que leva à conclusão de que as medidas alternativas seriam insuficientes para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Nesse sentido:

“Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o receio fundado de reiteração da prática criminosa demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 273.141/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 5.11.2013).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se verifica constrangimento ilegal a ser reparado por esta egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022